Tribunal: STF
Processo: Rcl 40619
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Max Willians de Alburquerque Vilar e Juliana Alves Morais, em face de decisão do STJ teria violado precedentes desta Corte, no julgamento de ARESP (autos 1658686/DF), em relação à condenação por tráfico de drogas privilegiado. 
    Argumenta que a referida decisão contraria os precedentes do STF no HC 159.731/SP-MC e no HC 127.573/SP.
    Afirma que deve ser aplicado o art. 28-A do CPP em relação ao acordo de não persecução penal, aduzindo que “nos processos em grau recursal, desde que se enquadrem nos requisitos expostos, deve haver a conversão do julgamento em diligência, para que seja oportunizada a celebração de acordo de não persecução penal.” (eDOC 1, p. 10) 
    Requer, portanto, seja desclassificada a conduta imputada aos reclamantes constante no artigo 33 da Lei 11.343/2006, na forma do parágrafo 4º, para a conduta tutelada pelo artigo 28 do mesmo dispositivo legal.
    Em caso de não provimento do primeiro pedido, solicita a aplicação do princípio da retroatividade, nos termos estatuídos pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República e pelo artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, para que seja oferecida proposta do acordo de não persecução penal. (eDOC 1)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Processo penal. Reclamação no sentido de que o c. STJ, no julgamento de ARESP, teria inobservado precedentes do e. STF. Condenação por tráfico de drogas privilegiado. 1. O c. STJ sequer conheceu o mérito das teses recursais no ARESP, tendo a condenação transitado em julgado no bojo de ARE, igualmente não conhecido pelo e. STF, pelo que a presente reclamação é substitutiva de revisão criminal, não comportando concessão de HC de ofício. 2. Condenação e pena assentadas em premissas que não se mostram flagrantemente ilegais, pelo que sua modificação exige, na presente via, dilação probatória. 3. A possibilidade de acordo de não persecução penal, previsto no novel art. 28-A do CPP, não incide quanto a feitos já sentenciados. 4. Pelo não conhecimento da reclamação; caso conhecida, pela improcedência.” (eDOC 16, p. 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesses termos, transcrevo abaixo o art. 988 do CPC/2015, que estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, o qual não contempla o caso dos autos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).”
    No presente feito, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, uma vez que as decisões indicadas pelo reclamante não estão dotadas de efeito vinculante. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante.
    No caso, verifico que as decisões paradigmas (HC 159.731/SP-MC e no HC 127.573/SP) foram prolatadas em processos de índole subjetiva, em decisão liminar e por órgão fracionado deste STF, no qual os reclamantes não figuram como parte, o que inviabiliza o prosseguimento da reclamação. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência dos requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl-AgR 5.391, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Rcl 31.977-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Ademais, vale registrar, porque também pertinente para o não conhecimento da reclamação, trecho do parecer do Ministério Público, no sentido de que o STJ sequer conheceu o mérito das teses recursais no ARESP apontado como ato reclamado. Ademais, a condenação transitou em julgado no bojo de ARE, igualmente não conhecido por esta Corte:
    “De todo inadequado o manejo desta reclamação ao e. STF, pois no julgamento do ARESP 1658686/DF o c. STJ sequer examinou as teses recursais da defesa, tendo sido o ARESP não conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que na origem não admitiu o RESP. Subsequente agravo regimental não foi conhecido pelo c. STJ, por intempestividade. Então, o c. STJ sequer analisou o ARESP à luz de precedentes do e. STF acaso indicados pela defesa. E, s.m.j., os precedentes dos HCs 159731 e 127573 do e. STF não são vinculantes ou se referem especificamente aos reclamantes. Se não fosse isso, a condenação dos ora reclamantes transitou em julgado em 21/04/2020 no bojo do ARE 1259562/DF neste e. STF, que não conheceu do ARE, por ausência de impugnação específica à decisão agravada.” (eDOC 16)
    Também importante registrar, mesmo sem aprofundar no mérito da questão, trecho da manifestação do Parquet que indica que o acervo probatório demonstra que os reclamantes cometeram o crime de tráfico de drogas e não apenas uso de drogas:
    “O TJ local proveu parcialmente a apelação da defesa, apenas para afastar a pena de perdimento de veículo automotor, repelindo expressamente a pretendida desclassificação de tráfico para uso de drogas (f. 400/403). Ponderou-se que, não obstante a apreensão ter sido de 24,73 g de maconha, assim o foi pela droga ter sido jogada no chão, na rua, quando da abordagem policial, sendo que a autoridade policial foi informada de que os reclamantes estavam traficando em veículo estacionado, pelo que foram abordados, encontrado ainda com eles balança de precisão.” (eDOC 16).
    Ante o exposto nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.